Tribunal: TJSP
Processo: 2089609-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DO ART. 99, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O art. 99, § 2o, do CPC/2015 permite ao juiz indeferir justiça gratuita se houver, nos autos, elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DO ART. 99, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O art. 99, § 2o, do CPC/2015 permite ao juiz indeferir justiça gratuita se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da benesse.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000372845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2089609-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Palestina, em
que é agravante FABRÍCIO MARCOS DA SILVA BISPO, são agravados
EDNAEL MARTINEZ DA SILVA e ELISMAR JOSÉ GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Agravo de Instrumento no 2089609-62.2020.8.26.0000
Voto no 30.853
Agravo de Instrumento no 2089609-62.2020.8.26.0000 (digital)
Comarca:
Palestina Vara Única
Juiz(a):
Andressa Maria Tavares Marchiori
Agravante:
FABRÍCIO MARCOS DA SILVA BISPO
Agravados:
EDNAEL MARTINEZ DA SILVA e ELISMAR
JOSÉ GARCIA
Interessada: OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
Voto no 30.853
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
POSSIBILIDADE. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM
A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DO
ART. 99, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(CPC).
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O art. 99, § 2o,
do CPC/2015 permite ao juiz indeferir justiça gratuita
se houver, nos autos, elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para concessão da
benesse.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por FABRÍCIO MARCOS DA SILVA BISPO impugnando
decisão que, em ação de indenização por danos materiais e moral fundada
em negócio de compra e venda de veículo, contra si e outros ajuizada
por EDNAEL MARTINEZ DA SILVA e ELISMAR JOSÉ GARCIA, indeferiu
pedido de gratuidade da justiça.
O agravante alega que a Magistrada de
primeiro grau se equivocou quando, ao negar o pedido, afirmou ter ele
vendido seu veículo por R$ 100.000,00, quando na verdade o bem foi
comercializado por R$ 90.000,00. Informa que o motivo da venda foi a
manutenção de sua família. Alega não possuir condições de arcar com as

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Agravo de Instrumento no 2089609-62.2020.8.26.0000
Voto no 30.853
custas e despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família,
mormente por estar desempregado. Informa que não declarou imposto de
renda dos exercícios de 2018 e 2019 por não atingir a faixa de renda para
tal. Informa ter juntado, no presente recurso, documentos novos para
comprovar o recebimento do Auxílio Emergencial do Governo Federal, no
valor de R$ 600,00, bem como extratos de sua conta bancária para
demonstrar sua condição de hipossuficiência.
O
recurso
foi recebido no efeito
meramente devolutivo e encaminhado diretamente para julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O art. 99, § 2o, do CPC permite ao juiz
indeferir a gratuidade da justiça se houver, nos autos, elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
pleiteante a comprovação do preenchimento dos pressupostos.
No caso, a Magistrada de primeiro grau,
diante dos documentos juntados pelo agravante, indeferiu o benefício ao
fundamento de que ele vendeu veículo de sua propriedade
aliás, o
mesmo veículo que os autores, ora agravantes, alegam ter sido objeto de
negociação fraudulenta, fato que ensejou o ajuizamento da ação em
09/10/2019.
O próprio agravante confirma a venda
do veículo pelo valor de R$ 90.000,00, alegando, de forma genérica, que
isso aconteceu para manutenção da sua família. Ocorre que, pelo menos

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Agravo de Instrumento no 2089609-62.2020.8.26.0000
Voto no 30.853
em primeiro grau, não juntou documentos aptos a demonstrar o destino no
valor de forma integral, o que seria necessário diante da negativa do
pedido de gratuidade da justiça. Um simples extrato bancário, datado de
momento um pouco anterior à venda, poderia demonstrar a alegação de
que o montante foi consumido integralmente.
No presente recurso, o agravante junta
novos documentos para demonstrar ter recebido Auxílio Emergencial do
Governo Federal, bem como sua situação de hipossuficiência (por meio de
extratos bancários). Observo que estes documentos não foram
submetidos à apreciação da Magistrada de primeiro grau, razão por que a
análise deles em grau recursal importaria em supressão de instância.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
desprovejo o agravo de instrumento, com a observação supra.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator